Tribunal: STF
Processo: ARE 1494585
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: 
INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INGRESSO POLICIAL À RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DA PROVA – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA – IRRELEVÂNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL INICIALMENTE EIVADA DE ILICITUDE – APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE.



    - A entrada dos agentes estatais ao domicílio, desprovida de autorização judicial, somente será regular quando baseada em fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas que denotem que no seu interior está ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de nulidade das provas obtidas.



    - A mera informação recebida acerca da existência de drogas na residência não se presta a afastar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Caso contrário, qualquer alegação por parte de policiais de que tinham informação de que havia um delito em andamento afastaria a regra constitucional prevista no art.5, XI, da CF.



    - A simples constatação do estado de flagrância, posteriormente à invasão ao domicílio, não tem o condão de legitimar a atuação policial, que se encontrava originariamente eivada de ilicitude.



    - As provas resultantes de busca e apreensão ilegal contaminam as demais provas que dela sejam consequências.



    - Reconhecida a nulidade da apreensão das drogas, não havendo outras provas hábeis a embasar a condenação, outra solução não há senão a absolvição do réu diante da insuficiência do acervo probatório” (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais alegou ter a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, por divergir da orientação firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).



    Anotou que “a Quinta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais absolveu o recorrido do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, ante a ausência de materialidade delitiva e da autoria do recorrido, sob o fundamento da ilegalidade da busca domiciliar” (fl. 7, e-doc. 68). 



    Sustentou que, ao agir assim, “a Câmara Julgadora desconsiderou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas e, consequentemente, o estado de flagrância, enquanto não findar a atividade delitiva, é legítimo o ingresso dos policiais na residência do agente para fazer cessar o estado de flagrância e apreender os objetos da infração, em qualquer hora do dia ou da noite, inclusive, independente de mandado de busca e apreensão, tendo a diligência ocorrido em estrita observância à Constituição e demais normas do ordenamento jurídico, haja vista a situação de flagrância” (fl. 12, e-doc. 68).  



    Ressaltou terem os policiais militares afirmado “que após informes policiais de que Rafael Junio da Silva, que se encontrava no gozo da saída temporária, retornaria a Unidade Prisional de Lagoa Santa/MG, trazendo consigo drogas, estes se dirigiram ate o endereço supramencionado, oportunidade em que visualizaram Rafael na posse direta de 2 (duas) buchas de maconha. Ato contínuo, franqueada a entrada dos policiais militares no imóvel, estes encontraram, ainda, 3 (três) buchas de maconha, bem como objetos comumente utilizados para a embalagem de entorpecentes, tal como 2 (dois) pinos vazios, ora utilizados para armazenar cocaína. Observa-se, portanto, as fundadas razões para o ingresso na residência do réu, aliado à autorização do morador, que franqueou a entrada dos militares” (fls. 12-13, e-doc. 68).   



    Pontuou que, “em recentes julgados, o Supremo Tribunal Federal vem reiterando seu entendimento no sentido de não ser cabível a inclusão de outros requisitos não previstos no tema em repercussão geral nº 280 para se verificar a legalidade do ingresso domiciliar, eis que não previstos no texto constitucional” (fl. 13, e-doc. 68).



    Assinalou que, na espécie, haviam “fundadas razões para o ingresso no domicílio, devidamente justificadas a posteriori, hábeis a indicar a prática do delito de tráfico de drogas, na modalidade guardar e ter em depósito, portanto, crime permanente que prolonga o estado de flagrância, razão pela qual inexiste ilegalidade na aça o policial” (fl. 19, e-doc. 68).



    Afirmou estar pretendendo apenas “uma valoração acertada da prova expressamente delineada do aresto recorrido, bem como análise da tese relativamente exclusivamente a matéria de direito, o que é perfeitamente adequado nessa via processual” (fl. 20, e-doc. 68).  



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Ex positis, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para que seja cassado o v. acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e restaurar a 
r. sentença condenatória de primeira instância” (fl. 20, e-doc. 68).



    A Defensoria Pública de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu que fosse negado seguimento ao recurso extraordinário. Subsidiariamente, pleiteou o desprovimento do recurso (e-doc. 71).  



    3. A Desembargadora Ana Paula Caixeta Terceira, Terceira 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento da impossibilidade de revolver os elementos probatórios que embasaram o acórdão recorrido (e-doc. 73).



    4. No agravo, o Ministério Público mineiro afirma que “o recurso extraordinário inadmitido versa sobre a possibilidade de se revalorar as provas dos autos para que seja reconhecida a legalidade do ingresso domiciliar realizado pelos policiais sem que isso se traduza em reexame de provas, baseando-se, para tanto, em precedentes desta colenda Corte” (fl. 5, e-doc. 86).



    Assevera que “o que se alega é que as circunstâncias do caso concreto, expressamente apresentadas pela Corte de Justiça mineira, que revelam a legalidade da atuação dos policiais, notadamente ante o que restou decidido por este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema de repercussão geral nº 280. Dessa forma, para a apreciação do apelo raro nesse ponto, não se exige incursão no caderno probatório, bastando um raciocínio dedutivo, para, a partir da hipótese fática desenhada no acórdão impugnado, extrair legalidade da operação. Em recentes decisões em casos símiles ao do presente feito, esse Supremo Tribunal Federal vem conhecendo recurso extraordinário interposto que discute a legalidade do ingresso domiciliar sem que isso tenha implicado reexame de provas” (fl. 11, e-doc. 86).



    Sustenta que “o recurso extraordinário discorda apenas da conclusão jurídica do acórdão quanto a legalidade do ingresso domiciliar. Portanto, óbice algum ao seguimento do recurso, merecendo, pois, o provimento do presente agravo para determinar a subida do recurso extraordinário aviado, para que este seja conhecido e provido” (fl. 25, e-doc. 86).



    Estes os pedidos do agravante:



    “Em face do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS seja dado provimento ao presente AGRAVO para dar seguimento ao recurso extraordinário aviado, sendo este conhecido e provido” (fl. 25, e-doc. 86).



    A Defensoria Pública de Minas Gerais apresenta contrarrazões e pede que seja negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Subsidiariamente, pleiteia o desprovimento do recurso (e-doc. 88). 



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.  



    6. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo o reconhecimento de ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República pelo acórdão recorrido, para que seja afirmada a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeira instância relativa à prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).  



    7. Em 24.10.2022, o juízo da comarca de Jaboticatubas/MG condenou Rafael Júnio da Silva à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e trinta e quatro 
dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Tem-se na sentença condenatória que os policiais militares receberam denúncia do serviço de inteligência da corporação de que o recorrido, no gozo do benefício de saída temporária, estaria planejando retornar ao estabelecimento prisional com drogas para revenda a outros detentos, o que motivou a atuação da autoridade policial:



    “O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (...) ofereceu denúncia contra RAFAEL JUNIO DA SILVA (...) em razão da prática dos seguintes fatos delituosos:



    ‘Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 26 de julho de 2021, na Rua do Retiro, 170, distrito da Serra do Cipó, Município de Santana do Riacho/MG, nesta Comarca, o denunciado armazenava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 05 (cinco) buchas de substância que preliminarmente comportou-se como Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, bem como 1 tablete da mesma substância, consoante laudos (...). Apurou-se ainda, que as substâncias destinavam-se a (um) mercância.



    Segundo se apurou, o denunciado encontrava-se no gozo de saída temporária e em 26 de julho de 2021, data de seu retorno à Unidade Prisional de Lagoa Santa levaria consigo substâncias entorpecentes de uso proscrito, para outros detentos, inclusive o denunciado já havia recebido a quantia referente a sua conta bancária. data de seu retorno à a fim de realizar a revenda.



    De posse de tal informação, a Guarnição da Polícia Militar se deslocou à residência do denunciado, oportunidade em que visualizaram o acusado próximo a um tanque de lavar roupas, na área externa da residência. Em cima do tanque, havia uma vasilha com água, fezes humanas e 2 (duas) buchas de substâncias, as quais, periciadas, preliminarmente, comportaram-se como Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha. substâncias. 



    Franqueada a entrada aos militares na residência, foram realizadas buscas e dentro do banheiro foram localizadas 3 (três) buchas de substância, as quais periciadas preliminarmente, comportaram-se como Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, bem como um tablete da mesma substância. 



    Ademais, foram localizados objetos comumente utilizados para ‘dolagem’ de drogas, bem como 2 (dois) pinos vazios comumente utilizados para armazenar cocaína. 



    Do que consta aos autos, o denunciado havia ingerido as porções das substâncias entorpecentes com a finalidade de adentrar no estabelecimento prisional. 



    Ante a tal situação, a equipe da Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante delito do denunciado.’



    Com a peça acusatória, vieram os seguintes documentos: (...)



    A Defesa suscita preliminar de nulidade da busca domiciliar, argumentando que a violação do domicilio do acusado ocorreu sem a devida autorização judicial, tornando-a assim irregular. 



    Entendo que sem razão.



    Consoante se depreende da narrativa fática contida na denúncia e corroborada pelas provas produzidas ao longo do feito, a polícia militar após recebimento de denúncia pela inteligência da polícia, compareceu na residência do acusado, sendo salientado que não havia impedimentos de passagem até a área externa, local onde o réu foi localizado e, posteriormente, permitiu a realização de buscas na residência.



    Dessa forma, depreende-se que diante da fundada suspeita de prática ilícita, através de denúncia, os policiais realizaram busca pessoal, posteriormente, com a permissão do acusado, deram continuidade ás diligências, procedendo a buscas na residência do acusado, apreendendo drogas e materiais de ‘dolagem’. 



    Noutro giro, impende destacar que não procede a alegação de tutela constitucional da inviolabilidade do domicilio, já que a própria regra prevê a exceção em casos de flagrante delito (art. 5º, XI, da CR/88). E, como cediço, o crime de tráfico de drogas é considerado pela doutrina e jurisprudência como crime permanente. 



    Logo, entendo que no presente caso inexiste qualquer mácula na diligência policial que resultou na apreensão das substâncias ilícitas, razão pela qual rejeito a preliminar. (...) 



    A materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 está demonstrada através dos laudos definitivos de exame de drogas (...), em que se constatou que a substância apreendida era maconha. 



    A autoria, por sua vez, pode ser extraída da prova testemunhal colhida, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. (...)



    Luiz Ricardo de Lima, policial militar, declarou:



    ‘que chegando na casa do acusado, tudo aberto, já o encontraram na área externa; que ele estava na área do tanque; que lhe perguntaram se ele retornaria ao presidio nesta data, tendo recebido resposta positiva; que lhe relataram o conteúdo da denúncia, tendo o acusado negado; que de pronto o acusado permitiu vasculharem a casa; que verificaram a residência e saíram; que quando saíram resolveram olhar a área do tanque; que acharam papel para ‘dolagem’ e uma panela de alumínio com água e fezes; que o outro policial pegou luvas e vasculhou as vezes, encontrando um pedaço de maconha; que olharam novamente a residência e encontraram no banheiro, dentro de tijolos, pedaços de maconha; que o acusado confessou ter engolido cinco quantidades; que o acusado alegava a todo momento que a droga era para uso próprio, mas a denúncia informava até mesmo que o acusado já havia recebido dinheiro para a entrega (...)’.



    [O recorrido] Rafael Junio da Silva declarou em juízo:



    ‘que não confirma os fatos; que nada foi encontrado com o depoente; que chegaram sem mandado; que havia denúncia; que era sua quarta descida; que já estava completando as descidas, tudo direito; que não concorda com os fatos; que não havia ninguém na casa; que estava na casa da sua outra irmã; que invadiram a casa, reviraram e acharam a droga; que sua irmã é usuária; que seu cunhado é usuário e que seu sobrinho é usuário; que não vai responder pela droga, se ela não lhe pertence (...)’.



    Com efeito, a palavra firme e coerente de policiais militares é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita e era harmonia com o conjunto probatório apresentado.



    Ademais, não é crivei que os policiais gratuitamente tivessem forjado toda a prova constituída em desfavor do acusado, já que não indicado qualquer motivo plausível para tanto. (...)



    Portanto, a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, é medida que se impõe” (fls. 1-6, e-doc. 14).  



     



    8. Em 26.9.2023, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e absolveu o agravado, concluindo ausência de fundadas razões para a entrada dos policiais militares no domicílio e, em consequência, pela ilicitude da apreensão das drogas encontradas. Confiram-se trechos do voto condutor do Desembargador Enéias Xavier Gomes:



    “Como se vê, a Defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas, considerando a entrada irregular dos policiais à residência do réu, com a consequente absolvição diante da fragilidade do acervo probatório. 



    O policial militar Magno Marlon da Silva Felix, na primeira fase da persecução penal, relatou que receberam informações repassadas pelo setor de inteligência dando conta que o acusado, que havia sido beneficiado com a saída temporária, retornaria naquele dia ao cárcere na posse de entorpecentes, os quais teria engolido, já tendo inclusive recebido dinheiro de outros presos para o transporte do tóxico. Afirmou que se dirigiram à residência do réu e o avistaram próximo a um tanque de lavar roupas, na área externa do imóvel. Asseverou que, no local, encontraram uma vasilha com água contendo fezes humanas e duas buchas de maconha. Disse que, após autorização do apelante, fizeram buscas na residência, apreendendo, no banheiro, três buchas de maconha e outro tablete pequeno da mesma substância. Salientou que o acusado confessou ter engolido cinco buchas de maconha, tendo expelido duas delas durante evacuação minutos antes da chegada dos policiais. 



    Em juízo, o aludido militar declarou:



    ‘(...) que diante de informações passadas pelo serviço de inteligência, foram até a casa do acusado onde o encontraram do lado externo da casa, próximo a uma pia; que o acusado franqueou a entrada e disse cumprir pena certinho; que próximo de terminar as buscas, o depoente retornou a pia onde o acusado estava e localizou dentro de um pequeno pote invólucros dentro de fezes humanas; que dentro da casa, no banheiro, foram encontradas mais substâncias semelhante a maconha, sendo dada voz de prisão; que o autor confessou que a droga seria dele; que o acusado não disse a destinação, não entrando em detalhes’ (transcrição conforme sentença)



    O policial Luiz Ricardo de Lima apresentou relato semelhante. Sob o crivo do contraditório afirmou:



    ‘que chegando na casa do acusado, tudo aberto, já o encontraram na área externa; que ele estava na área do tanque; que lhe perguntaram se ele retornaria ao presidio nesta data, tendo recebido resposta positiva; que lhe relataram o conteúdo da denúncia, tendo o acusado negado; que de pronto o acusado permitiu vasculharem a casa; que verificaram a residência e saíram; que quando saíram resolveram olhar a área do tanque; que acharam papel para dolagem e uma panela de alumínio com água e fezes; que o outro policial pegou luvas e vasculhou as fezes, encontrando um pedaço de maconha; que olharam novamente a residência e encontraram no banheiro, dentro de tijolos, pedaços de maconha; que o acusado confessou ter engolido cinco quantidades; que o acusado alegava a todo momento que a droga era para uso próprio, mas a denúncia informava até mesmo que o acusado já havia recebido dinheiro para a entrega’ (transcrição conforme sentença)



    O réu, por sua vez, perante a autoridade judicial, negou a propriedade da droga, alegando que sequer estava na residência quando da realização das buscas. (...)



    A entrada dos agentes estatais ao domicílio, desprovida de autorização judicial, somente será regular quando baseada em fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas que denotem que no seu interior está ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de nulidade das provas obtidas.



    É necessário o exame do contexto fático anterior à entrada forçada ao domicílio para verificar se ele permite a conclusão de que naquele momento estaria sendo praticado crime no interior do imóvel, o que permitiria a flexibilização do direito fundamental tutelado pelo art.5, XI, da Constituição Federal. 



    Vale consignar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário RE 603.616/RO, com repercussão geral, assentou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’.



    A mera informação recebida acerca da existência de drogas na residência não se presta a afastar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Caso contrário, qualquer alegação por parte de policiais de que tinham informação de que havia um delito em andamento afastaria a regra constitucional prevista no art. 5, XI, da CF.



    Tendo os agentes estatais colhido elementos que indicassem a prática do crime no interior do domicílio deveriam ter requerido ao juízo autorização para busca e apreensão.



    O ingresso dos policiais ao imóvel também estaria legitimado acaso, recebida a informação da prática de crime, tivessem observado, da via pública, a existência de indícios efetivos de que algum delito estaria ali sendo perpetrado. Não foi o que ocorreu.



    Na presente hipótese, os policiais afirmaram que, de posse de informações do setor de inteligência de que o apelante havia ingerido entorpecente para entrar na unidade prisional, dirigiram-se até a sua residência. Lá chegando, os militares avistaram o réu na área externa e já efetuaram a sua abordagem. 



    Não houve qualquer monitoramento prévio e os militares não relataram a prática de qualquer conduta suspeita por parte do réu anteriormente à abordagem, assim procedendo simplesmente com base nas eventuais informações até então recebidas, as quais, registro, eventuais, pois sequer foram colacionadas aos autos.



    Os primeiros entorpecentes a serem apreendidos estavam dentro de uma vasilha, situada no tanque da parte externa da residência, não se encontrando, então, à vista de quem passava fora do imóvel.



    O conceito de casa, para efeito de proteção constitucional, abrange todo aquele espaço privado, não aberto ao público. Deste modo, a área externa da residência também encontra-se abarcada por tal conceito, de modo que a atuação policial já se mostrou ilícita em seu nascedouro, considerando que a entrada ao domicílio não foi precedida por nenhum indício concreto da prática atual de crime.



    A simples constatação do estado de flagrância, posteriormente à invasão ao domicílio, não tem o condão de legitimar a atuação policial, que se encontrava originariamente eivada de ilicitude. 



    Reconhecida a ilegalidade da apreensão dos primeiros entorpecentes, devem ser consideradas nulas as demais provas, diante da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, já que as buscas realizadas no interior do imóvel somente ocorreram em virtude da localização das substâncias tóxicas no tanque situado na área externa da residência. 



    Além disso, conquanto os policiais tenham afirmado na fase inquisitiva que gravaram o consentimento do acusado com as buscas realizadas no interior da residência, o suposto vídeo não foi sequer disponibilizado para exame acerca da validade da aquiescência. 



    Assim, reconhecida a nulidade da apreensão das drogas, não havendo outras provas hábeis a embasar a condenação, outra solução não há senão a absolvição do réu diante da insuficiência do acervo probatório” (fls. 3-7, e-doc. 47).



    Contra a decisão pela qual inadmitido o recurso especial, o Ministério Público estadual interpôs o Agravo em Recurso Especial 
n. 2.574.199/MG. Em 23.4.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 96). 



    Essa decisão transitou em julgado em 14.5.2024 (e-doc. 104).



    9. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    10. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que os policiais somente ingressaram na residência por terem fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas e, pelo que se tem expressamente na sentença condenatória, depois de obterem anuência do agravado. 



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial.



    Como destacado pelo juízo sentenciante, consta da inicial acusatória que os policiais militares dirigiram-se até a residência do agravado em razão de recebimento de denúncia do setor de inteligência da corporação, segundo a qual o réu “encontrava-se no gozo de saída temporária e, em 26 de julho de 2021, data de seu retorno à Unidade Prisional de Lagoa Santa, [e que] levaria consigo substâncias entorpecentes de uso proscrito, a fim de realizar a revenda para outros detentos, inclusive o denunciado já havia recebido a quantia referente a sua conta bancária” (fl. 1, e-doc. 14).



    Reafirme-se que, conforme depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do agravado, “não havia impedimentos de passagem até a área externa, local onde o réu foi localizado e, permitiu a realização de buscas na residência” (fl. 3, e-doc. 14).



    Na busca domiciliar realizada, os policiais apreenderam, além de cinco “buchas” contendo maconha, pinos vazios, que, geralmente, são utilizados para transporte de cocaína, e material normalmente usado para embalar entorpecentes.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    11. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.477.486-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio